Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714581-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PRESIDENTE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS - APEX-BRASIL RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ANDRÉ MEDEIROS FREIRE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA. APEX-BRASIL. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIPLOMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 507/2017 DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONEXÃO DOS CURSOS. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. POSSE. VIABILIDADE. REQUISITOS DO EDITAL ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno prejudicado. 2. O art. 2o, da Resolução Administrativa 507/2017, do Conselho Federal de Administração – CFA dispõe que se consideram cursos superiores conexos à Administração Pública, em nível de bacharelado, os cursos de Gestão Pública e de Gestão de Políticas Públicas. O art. 3o determina que os profissionais dessas áreas receberão o título de Gestor Público e terão os mesmos direitos e prerrogativas do Administrador. Os profissionais ficam sujeitos às regras do Código de Ética Profissional editado pelo CFA (art. 4o) e o registro profissional obedecerá, no que couber, aos preceitos do Regulamento de Registro Profissional editado pelo CFA (art. 5o). 3. No caso, o apelante foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e foi convocado para a fase de comprovação de requisitos, na qual comprovou ser bacharel no curso de Gestão de Políticas Públicas. Este curso é conexo ao curso de Administração, conforme definido pelo CFA. Deve ser aceito o diploma no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas para que o apelante tome posse no cargo pretendido. 4. Sentença reformada para determinar a admissão do diploma de graduação em Gestão de Políticas Públicas do apelante para o cargo de analista de auditoria interna da APEX, com a consequente nomeação. 5. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e provida. No especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado deu interpretação divergente ao entendimento adotado pelo STJ, no sentido da impossibilidade de se realizar alterações nas regras do edital pelo poder judiciário ou mesmo realizar interpretações elastivas. Aduz que não se admite diploma de nível superior não previsto em edital, sob pena de substituição da banca examinadora em seus critérios de avaliação e desrespeito às regras do edital. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica malferimento aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030